Tribunal: STF
Processo: HC 255160
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 955.570/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o paciente “também pelo crime de roubo majorado praticado contra a vítima Paulo e pelo delito de receptação, readequando a resposta penal para 10 anos de reclusão”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    […]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois o agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pelo colegiado. 



    5. A análise de provas e fatos, necessária para a desconstituição da condenação, é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) “em que pese a extrema gravidade dos fatos, a autoria delitiva não foi satisfatoriamente provada ao término da instrução. Isso porque a vítima PAULO HENRIQUE não foi ouvida em juízo e as testemunhas inquiridas não presenciaram aquela conduta delituosa”; e (b) “Na eventualidade deste Colegiado entender diversamente, a majorante atinente à arma de fogo merece afastamento”, pois “não foi apreendida nenhuma arma na posse do paciente”. Assim, requer a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    […] eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    […]



    No caso dos autos, destacam-se outros elementos utilizados pelo Tribunal a quo para auferir a autoria e materialidade do delito de roubo, para além da palavra da vítima, notadamente o relatório de rastreamento do veículo utilizado e o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência: 



    [...] “Com efeito, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, penso que o depoimento da vítima Paulo não pode ser desconsiderado apenas por não ter sido novamente ouvido em juízo. O conteúdo probatório existente nos autos evidencia que os acusados abordaram as vítimas Cláudia e Victor com o veículo HB20 branco subtraído de Paulo apenas horas antes. Além disso, o relatório de rastreamento do veículo acostado à pasta nº. 43147789, confirma o trajeto entre os delitos, ou seja, demonstra que o carro foi roubado na Rua Luci Flores, por volta de 21:37h (local onde estava a vítima Paulo), e seguiu a direção, até a chegada da casa das vítimas Victor e Claudia na Estrada D, Nova Iguaçu. […] Embora não tenha sido possível renovar o depoimento da vítima Paulo em Juízo, certo é que ainda no calor dos acontecimentos, em sede distrital, ele relatou, de forma firme e uníssona a dinâmica do crime de roubo praticado momentos antes do assalto às vítimas Cláudia e Victor pelos acusados com emprego de uma pistola, conforme termo de declaração acostado à pasta n° 43147786 [...].” (fls. 98/103). 



    Também entendeu o Tribunal de origem pela condenação pelo delito de receptação, conforme os seguintes elementos: 



    “Pretende o Ministério Público a condenação dos réus também pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 



    É cediço que nos delitos de receptação, sabe-se que a pessoa que é surpreendida na posse de coisa proveniente de crime assume o ônus de demonstrar que a recebeu de boa-fé, isto é, que a recebeu sem saber ou sem desconfiar da sua origem espúria. 



    No caso presente, a moto apreendida com os réus no momento da prisão estava com sinal identificador raspado, conforme laudo acostado à pasta nº. 46012188. O apelante Alex conduzia a moto, e assumiu que a moto era sua. Porém, não apresentou nenhuma comprovação da origem lícita do bem ou de que desconhecesse a adulteração. Tal fato corrobora que a origem do veículo era ilegal e de conhecimento do autor. 



    Vale ressaltar que, embora o réu Alex tenha assumido a posse do bem, entende-se que o réu Thiago também é coautor do delito posto que adquiriu a moto em proveito próprio, para práticas criminosas. 



    Assim, diante das circunstâncias da apreensão da moto em situação clandestina e suspeita, tendo a numeração do motor suprimida e sem os documentos de porte obrigatório, ou mesmo qualquer documento que comprovasse a aquisição de boa-fé, é segura a configuração do delito pelos acusados. 



    Diante deste painel fático probatório, dá-se provimento ao recurso da acusação, para condenar os acusados como incurso nas sanções do artigo 180 do Código Penal. Pelo que passo ao ajuste da pena.” (fl. 108) 



    Nota-se que a pretensão de absolvição é inviável e incompatível com a via eleita, exigindo reexame aprofundado de provas já sopesadas pelas instâncias de origem. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    A defesa pretende, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma no crime de roubo, por não ter sido o instrumento apreendido.



    Ocorre que, ao negar provimento ao apelo defensivo, a Corte estadual consignou que “o emprego de arma de fogo restou categoricamente confirmado pela narrativa de todas as vítimas, que afirmaram o emprego de arma de fogo durante a execução dos delitos”. Em razão disso, concluiu o STJ: 



    […] é cabível no caso a majorante devido à utilização de arma de fogo, pois, apesar de não haver a apreensão do armamento, outros elementos de prova nos autos evidenciam sua utilização. O Tribunal de origem assim entendeu: 



    […]



    Nesse sentido: […] 6. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.



    […] 



    Essa conclusão alinha-se à orientação jurisprudencial firmada pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (HC 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/6/2009):



    ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida.



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da causa de aumento, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente